Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DECLARADO NULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DE MULTA E DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.

1. A baixa do gravame e a exclusão de protesto consistem em procedimentos administrativos simples e ao alcance da instituição financeira. Trata-se de atividade cotidiana das financeiras, não competindo ao juízo a expedição de ofício para esse fim, especialmente no caso em que não se demonstre qualquer razão plausível de que a instituição financeira não possa cumprir as determinações a tempo e modo.

2. Permanecendo hígida a obrigação de fazer para que a instituição financeira promova a baixa do gravame, o pedido para que não se aplique astreíntes no caso de não cumprimento da obrigação não pode ser acolhido.
3. O pedido de conversão da obrigação em perdas e danos não se mostra pertinente quando a obrigação de baixar do gravame depende de procedimentos por parte da instituição financeira. A conversão em indenização não importa em solução para o lesado, uma vez que, mesmo que receba algum valor compensatório, permanecerá com a pendência do registro do gravame, porquanto não pode desconstituí-lo por seus próprios meios.

4. Negou-se provimento ao agravo.